Tribunal: STF
Processo: Rcl 59036
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que revogou os atos posteriores à decisão constante do eDOC. 12 (ID: a14f09e4) e determinou a reabertura do prazo recursal a partir da publicação daquele ato decisório.



    A parte embargante alega que o chamamento a ordem deveria ter determinado, primeiramente, a requisição de informações ao órgão prolator da decisão afetada pela presente Reclamação – o TST e somente após escoada a providência acima, é que a Embargante deveria ser citada para apresentar sua contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    A petição inicial da reclamação deve ser instruída junto com os documentos indispensáveis para sua propositura, notadamente diante da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de dilação probatória no âmbito desta ação (Rcl 45.923 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.6.2021).



    Assim, como regra geral, todos os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia devem ser juntados pela parte reclamante no momento do ajuizamento da ação.



    Nessa linha, a requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC possui caráter nitidamente subsidiário, ou seja, somente em situações excepcionais mostra-se necessário proceder à oitiva da autoridade reclamada.



    Na hipótese em análise, a parte reclamante, ora embargada, em cumprimento às normas processuais, juntou aos autos todos os documentos necessários à compreensão do caso, de modo que se tornou prescindível a requisição de informações à autoridade reclamada, especialmente se considerarmos a clareza da decisão impugnada.



    Por conseguinte, verifico que a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.



    Observo que, em decisão anterior, revoguei os atos posteriores à decisão constante do eDOC. 12 (ID: a14f09e4) e determinei a reabertura do prazo recursal a partir da publicação daquele ato decisório, no entanto, a parte não apresentou o concernente recurso no prazo assinalado.



    Assim, para evitar qualquer novo tumulto recursal, determino, derradeiramente, a abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para manejo do recurso, contra a decisão de mérito exarada nestes autos (eDOC. 12, ID: a14f09e4), que entender pertinente.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente